Tribunal: STF
Processo: RE 213201
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-17
Data de publicação: 1997-06-17

Ementa:
E M E N T A - Isonomia: alegada ofensa por lei que
concede isenção a certa categoria de operações de câmbio, mas não a
outra, substancialmente assimilável àquelas contempladas (Dl
2.434/88, art. 6º): hipótese em que, do acolhimento da
inconstitucionalidade argüida, poderia decorrer a nulidade da norma
concessiva da isenção, mas não a extensão jurisdicional dela aos
fatos arbitrariamente excluídos do benefício, dados que o controle
da constitucionalidade das leis não confere ao Judiciário funções de
legislação positiva.